Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005065-35.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON ALVES FARIAS - CPF: 531.632.571-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA CAROLINA NIGG - CPF: 020.516.519-22 (ADVOGADO), MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA - CNPJ: 72.071.541/0002-00 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), VERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 32.970.659/0001-67 (AGRAVANTE), VERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 32.970.659/0001-67 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA - CNPJ: 72.071.541/0002-00 (AGRAVANTE), ANDRESSA CAROLINA NIGG - CPF: 020.516.519-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES

– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017). 2.
Ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelante, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado. 3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VERA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1005065-35.2021.8.11.0003
,
des
proveu o recurso interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no
1005065-35.2021.8.11.0003
), ajuizada pela ora agravante contra
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, apenas para determinar que a ré/agravada restitua à autora/agravante o valor de R$ 8.332,71, retidos indevidamente, acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso
(cf. Id. no 142483670 – pág. 5).

A agravante insiste na tese de que formulou pedido de ressarcimento de lucros cessantes, “
unicamente diante do fato de que os produtos adquiridos pela autora seriam utilizados em seu comércio (de materiais para construção) para revenda aos seus clientes (...), não fosse a conduta arbitrária e indevida da agravada, a empresa agravante teria facilmente realizado a venda das 400 unidades de chapas que foram adquiridas
”, e ressalta que, “
a conduta da agravada esbarra da teoria da perda de uma chance, tendo em vista que diante da situação ocorrida, a agravante efetivamente perdeu a chance/oportunidade de auferir lucro com a comercialização da mercadoria
” (cf. Id. no 154384190 – pág. 6).

Alega que há nos autos prova do dano moral indenizável, caracterizado pela desídia da ré na entrega da mercadoria adquirida,
conduta que, segundo diz, “
gerou incontáveis prejuízos à agravante
”, que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento “
dano recai sobre o fato de que a boa imagem e o nome da autora (que é empresa conhecida na cidade em que atua) foram prejudicados, assim como a reputação da agravante perante os seus clientes
” (cf. Id. no 154384190 – pág. 5)

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja julgado procedente os pedidos indenizatórios formulados pela autora/agravante (cf. Id. no 154384190 – pág. 12)

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certificado no Id. no 154674187.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na parcial procedência do pedido autoral. A ré justifica o abatimento de R$ 8.332,71, por ser credora da autora de dívida representada por duplicata em aberto, vencida em 15/09/2016, e por isso, não finalizou novo pedido de compra de mercadoria por ela realizada, apenas “compensou” o novo crédito com o débito em aberto; sucede, porém, que, a compensação somente é possível quando as partes reciprocamente são credores e devedores um do outro, e os montantes devidos são exterminados, mutuamente, respeitando o limite de concorrência de valores de cada um, que não é o caso dos autos, pois, há, evidentemente,

apenas um devedor, devendo a suposta duplicata em aberto ser cobrado na forma da lei.

A autora/apelante alega que faz jus ao recebimento de indenização a título de lucros cessantes, mas, seria indispensável que ela trouxesse prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito (art. 373, I, CPC/15), bem como da configuração do nexo causal, para que fosse possível e sustentável a pretensão à reparação do dano, o que definitivamente não ocorreu no caso.

A reparação de lucros cessantes exige fundamento seguro capaz de apoiar esse tipo de pretensão, não se sustentando em ganhos imaginários, fantasmagóricos e hipotéticos, daí porque a análise do dano, ou seja, do valor que a parte alega ter deixado de ganhar, deve ser objetiva e bem assentada na demonstração probatória de fatos passados.

Para a configuração dos lucros cessantes não basta a simples assertiva autoral de que houve perda de renda ou de patrimônio em razão da não entrega da mercadoria adquirida, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucros futuros, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas de que estes teriam fatalmente se verificado não fora a interferência do evento danoso, e tudo respaldado pelas provas dos autos.

Não se olvida que o artigo 402 do CPC se vale do princípio da razoabilidade para a quantificação dos lucros cessantes, de modo que não é indispensável a absoluta certeza de que se teria verificado sem a interferência do evento danoso, porém, deve-se ter em mente que não é considerado razoável aquilo que é meramente hipotético.

Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “
correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor. (...). Assim sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro
” (REsp 846.455/MS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 22/04/2009).

(...)

Incumbia à autora/apelante produzir prova idônea minimamente suficiente dos lucros cessantes (CPC/2015, I, art. 373); no caso, porém, essa comprovação mínima não foi apresentada, não de modo a permitir sequer averiguar aquilo que ela deixou de ganhar em razão da falta da mercadoria por ela adquirida (400 unidades de chapa Ond 3,66mx1,10mx6mm FS). Ora, o prejuízo traduzido em lucros cessantes não pode ser presumido, antes, deve restar cabalmente provado, de modo que a simples alegação de que deixou de ganhar, segundo a experiência comum, impossibilita do exercício da atividade comercial, ainda que aliada à exibição de documentos imprecisos e de fácil oposição, por si só, não é suficiente à imposição do dever de indenização por lucros cessantes.

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”(Reparação civil por danos morais
, n.o 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

O art. 186 do CC dispõe que todo “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma legal.

No caso, conquanto não haja dúvida de que a “
pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

(STJ, Súmula no 227), para que surja o dever de indenizar exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela.

Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “
a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).

No caso, a autora não demonstrou os danos morais por ela (pessoa jurídica) suportados, já que aflições e contratempos experimentados pela compensação unilateral dos valores e posterior manutenção do protesto, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica e, por outro lado, a simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito não tem o condão de gerar o dever de indenizar, sobretudo porque não há prova de que a negativação tenha maculado o bom nome ou sua imagem no mercado, hipóteses inexistentes no presente caso.

Assim, ainda que se admitisse que os fatos apresentados nos autos importaram em situação que invariavelmente causou indignação, aborrecimento e/ou frustação, a verdade é que nenhum desses aspectos atingiu a honra objetiva da autora/apelante, isto é, repita-se, não foram capazes de promover abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023